Tribunal: CARF
Processo: 10972.000228/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000228/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ALMEIDA MACHADO
PERDIZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991. A previsão de
formalização de requerimento para gozo do benefício tem o nítido propósito de
manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e não veicula
qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A
SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O regular pagamento a segurados empregados e contribuintes individuais
constitui fato gerador de contribuições à seguridade social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000228/2009-11
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 156/166) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 148/153, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.214.161-7, consolidado em 15/12/2009, no montante
de R$ 8.507,06, já incluídos juros e multa de mora (fls. 3/13), acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 23/25) e demonstrativos (fls. 26/44), referente às contribuições não recolhidas,
correspondentes à parte dos segurados, no período de 12/2004, 13/2004, 01/2005 e 13/2006.
Segundo resumo constante no acórdão recorrido (fls. 149/150):
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação principal lavrado sob
DEBCAD n° 37.214.161-7, consolidado em 15/12/2009, no valor de R$ 8.507,06 (oito
mil, quinhentos e sete reais e seis centavos), relativo às competências 12 e 13/2004,
01/2005 e 13/2006 e referente a cobrança de diferenças de contribuições previdenciárias
da parte dos segurados, não descontadas, destinadas ao custeio da Seguridade Social.
A ciência do sujeito passivo deu-se, em 18/12/2009 mediante o recebimento por via
postal , conforme aviso de recebimento -AR de fls. 16.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 17/18 as diferenças de contribuições
previdenciárias foram apuradas com base nas Folhas de Pagamento de Salários de
remunerações pagas a segurados empregados e GFIP.
Os fatos geradores foram identificados nos seguintes levantamentos:
- FP - folha de Pagamento;
- GE - Remuneração de segurados empregados informados em GFIP.
A autoridade lançadora informa, ainda, em síntese, os seguintes fatos:
a) que as contribuições lançadas têm por fatos geradores as remunerações pagas e/ou
creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, e que as mesmas se
encontram discriminadas nos Anexos A e B, fls. 19/23;
b) que os valores lançados referem-se a diferenças encontradas nos recolhimentos e
compõem o DD - Discriminativo do Débito como rubrica 11 - Segurados com
informação do valor total do desconto dos segurados;
c) que foram lançadas as GPS nas competências que apresentavam diferenças no
recolhimento referente a contribuição dos segurados, a fim de aproveitar o recolhimento
nos demais autos de infração (recolhimento maior) lavrados no procedimento fiscal, ou
para lançar a diferença não recolhida (recolhimento menor);
d) que, embora o lançamento se refira a competências anteriores a 11/2008, ou seja, de
fatos geradores anteriores às alterações introduzidas na Lei n° 8.212/1991 pela Medida
Provisória 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram efetuadas as
comparações para efeito de apuração da multa mais benéfica a ser aplicada, nos termos
do artigo 106, II, “c”, do CTN - Código Tributário Nacional;
e) que em todas as competências, com exceção de 02 e 06/2005, o valor da contribuição
apurada, acrescido do valor encontrado com a aplicação da “multa vigente - 24% antes
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

da Lei n° 11.941/2009”, somados aos valores do AIOA 68, foi inferior ao valor da
“multa de oficio de 75%” (artigo 44, I da Lei n° 9.430/1996), aplicada sobre o valor da
contribuição devida;
Í) que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a configuração,
em tese, do crime contra a ordem tributária, previsto no inciso I, do artigo 1°, da Lei n°
8.137, de 27/12/1990.
(...)
Devidamente cientificada do lançamento em 18/12/2009 (AR de fl. 22), a
entidade apresentou impugnação (fls. 48/51), acompanhada de documentos (fls. 52/102), na qual
alegou, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 150):
(...)
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 32/35, com juntada
de documentos, fls. 36/86, protocolizado em 18/01/2010, fls. 87, onde apresentou sua
razões de defesa.
Relata, que não obstante às alegações decorrentes do auto de infração, a entidade
autuada durante todo período de apuração, efetuou o recolhimento das contribuições
referentes aos segurados que lhe prestaram serviços.
Que em razão da ausência do cometimento da infração ensejadora do suposto débito
fiscal, o presente auto de infração deve ser arquivado.
Aduz, que desde sua constituição comprometeu-se a reservar todas as suas eventuais
disponibilidades financeiras para o aumento de seu patrimônio e melhoria de seus
serviços e que sua principal finalidade é a assistência médico-hospitalar a enfermos
necessitados e carentes ou não carentes, resultando em vultuosas despesas, a seu ideal
funcionamento.
Que mesmo às voltas com suas dificuldades financeiras, nota-se que no período de
apuração do débito tributário resultante do não recolhimento de contribuições
correspondente à parte dos segurados nas competências 12 e 13/2004, 01/2005 e
13/2006, houve o recolhimento normal das referidas contribuições.
Afirma que os fatos geradores ensejadores do presente auto de infração não se
coadunam com a realidade fática dos recolhimentos tributários da entidade filantrópica
Santa Casa de Misericórdia de Perdizes, não havendo como o presente auto de infração
prosperar.
Ao final, pede o arquivamento do presente Auto de Infração sem qualquer prejuízo para
a entidade isenta de contribuição, tendo em vista a comprovação do recolhimento das
contribuições referentes à parte dos segurados, e ainda solicita juntada posterior de
documentos relativos ao recolhimento de contribuições dos segurados e auditoria e/ou
perícia dos lançamentos de GPS pelos prestadores de serviços constantes das listas de
segurados utilizados como parâmetro para a formalização do presente auto.
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa, no acórdão de fls.
148/153, concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito
tributário lançado, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 148):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/10/2008
CUSTEIO. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE DO SEGURADO.
PERÍCIA - INDEFERIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE PROVAS – NÃO CABIMENTO.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

A empresa é obrigada a arrecadar, as diferenças de contribuições dos segurados
empregados a seu Serviço, apuradas através do comparativo feito entre a Folhas de
Pagamento e a GFIP.
Afastada- a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o sujeito passivo
não obedece aos requisitos legais e não traz aos autos elementos que justifiquem a sua
realização.
Não cabe ao agente da administração conceder prazos para a prática de atos processuais,
que não aqueles previstos em lei. O momento para produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 16/9/2010 (AR de fl. 155), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 13/10/2010 (fls. 156/166), com os argumentos sintetizados abaixo:
 A Recorrente é entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos e de
inquestionável função social na região em que se localiza, isenta, desta forma,
de contribuições sociais previdenciárias, por força constitucional.
 Da aplicação do disposto no artigo 195, § 7° da CF.
 Da isenção tributária a entidade filantrópica hospitalar e
 Da prescindibilidade de certificado de entidade filantrópica.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em tela, segundo relatado pela autoridade lançadora, a entidade deixou de
fazer jus à isenção das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991, em
razão da mesma não ter efetuado o pedido de isenção de contribuições previdenciárias junto ao
INSS ou à Receita Federal do Brasil, conforme determinado no parágrafo 1o do artigo 55 da Lei
no 8.212 de 1991.
Segundo relatado pela autoridade lançadora, os valores lançados referem-se às
diferenças encontradas nos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços.
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância manteve o
lançamento sob os seguintes fundamentos (fls. 151/152):
(...)
De início ressalta-se que o fato gerador do lançamento em comento, decorre da
obrigação da empresa, de recolher contribuição previdenciária referente a parte dos
segurados empregados, previstas no art. 20, da Lei n° 8.212/1991 e art.216, a seguir
transcrito:
Lei no 8.212/1991
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu
salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto
no art. 28, de acordo com a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei n° 9.032, de
28/4/95)
(....)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8. 620, de 5/1/93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n° 351, de 2007)
a)arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditados, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência (Nova redação dada pela Lei n° 11.933, de 28/04/2009)
Decreto no 3. 048/1999
Das Normas Gerais de Arrecadação
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4. 729, de 9/06/2003)
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado
sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo
empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso
obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do
recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias
que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com este
Regulamento.
Quanto ao argumento da entidade de que os valores que compõem o presente crédito
tributário, referente a parte descontado dos segurados empregados, foram devidamente
recolhidos em seus vencimento, cumpre esclarecer os valores constantes desta Auto de
Infração referem-se a diferenças apuradas nos recolhimentos.
A autoridade lançadora, ao apurar os valores devidos pela entidade, confrontou os
valores constantes de Folha de Pagamento com os constantes na GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e nas competências que
apresentaram diferenças no recolhimento referente à contribuição dos segurados, foram
lançados os valores pagos em GPS, a fim de aproveitar o recolhimento nos demais
Autos de Infração, quando o recolhimento da GPS estava a maior, ou para lançar
diferenças não recolhidas, quando os valores recolhidos em GPS estavam menores, que
é o caso do presente Auto de Infração.
(...)
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da questão objeto do
RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, de modo que os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991
gozariam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação por este
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 023 e do artigo 62 do Anexo II do RICARF4 que
exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento possam afastar a
aplicação de lei, verifica-se no caso em análise, que a exigência de formalização de requerimento
de que trata o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, não estabelece requisitos para o modo de
atuação da entidade beneficente mas apenas define aspectos procedimentais de controle sobre a
desoneração fiscal.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
(...)

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000228/2009-11

A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.
Vale acentuar que, no caso concreto, como visto anteriormente, não houve o
pedido de isenção da quota patronal da entidade. Posta assim a questão, não houve por parte da
entidade o atendimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei n°
8.212 de 1991 para fazer jus ao benefício pleiteado, de modo que não podem prosperar as suas
alegações de defesa.
Assim, uma vez constatado que houve diferenças de recolhimentos de
contribuições de segurados, resta concluir que não merece reparo o acórdão recorrido, devendo
ser mantida a autuação formalizada no auto de infração objeto dos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital